Tribunal: TJSP
Processo: 1500176-91.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Corréu Jorge: Autoria e materialidade delitiva comprovadas – pena e regime bem aplicados – Corré Aparecida: Ausência de provas suficientes a sustentar eventual condenação - Manutenção da sentença absolutória - Recursos da defesa e ministerial desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500176-91.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante JORGE LUIZ EMILIO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e Apelado APARECIDA RAMOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
defensivo e ministerial, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-91.2019.8.26.0533 -Voto no 16051
2
Apelação Criminal no 1500176-91.2019.8.26.0533
Apelante: Jorge Luiz Emilio
Apelado: Aparecida Ramos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Voto no 16051
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes
Corréu
Jorge:
Autoria
e
materialidade
delitiva
comprovadas
pena e regime bem aplicados
Corré
Aparecida: Ausência de provas suficientes a sustentar
eventual condenação - Manutenção da sentença absolutória
- Recursos da defesa e ministerial desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas por
JORGE LUIZ EMILIO e pelo Ministério Público, contra a
sentença de fls. 365/372, cujo relatório se adota e acrescenta-se
que o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 625 dias-
multa e absolveu APARECIDA RAMOS com fundamento no art.
386, VII, do CPP da imputação do delito previsto no art. 33,
“caput”, da Lei 11.343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-91.2019.8.26.0533 -Voto no 16051
3
O i. representante do Ministério Público
apresentou razões de apelação (fls. 400/407). Pugna pela
condenação da corré nos termos da denúncia.
Diante do inconformismo, a defesa do
corréu JORGE apresentou razões de apelação às fls. 452/455.
Pugna pela absolvição.
Regularmente processados os recursos, e
apresentadas as contrarrazões (fls. 459/461 e 496/505).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso defensivo e
provimento ao recurso ministerial (fls. 508/512).
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque,
conforme a denúncia, no dia, hora e local, mencionados na
denúncia, o Réu, com Aparecida Ramos, guardavam e traziam
consigo, para fins de tráfico, droga consistente 121 tijolos e 15
porções de maconha, pesando, aproximadamente, 71,8 quilos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-91.2019.8.26.0533 -Voto no 16051
4
um vaso com uma muda de maconha, substância, esta, que
causa dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório do corréu
e em nada abalada pelas razões do recurso oferecido pela
defesa, merece ser mantida quanto ao reconhecimento da
ocorrência dos fatos e da autoria imputada ao corréu JORGE.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 228/232 que
constatou tratar-se de maconha a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, confessou que recebia
dinheiro para guardava a droga.
A Ré, em juízo, afirmou que morava na
casa dos fundos com Marcelo, seu namorado e que desde que
deixou de morar na casa da frente com seu filho, não
frequentava muito o local e que seu filho a impedia de entrar em
seu quarto. Afirmou que não sabia que seu filho guardava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-91.2019.8.26.0533 -Voto no 16051
5
entorpecentes, mas sabia que ele era usuário de droga. Afirmou
que estava indo trabalhar quando foi surpreendida pelos policiais
que indagaram a respeito do veículo de seu filho, pois
informaram que seria clonado e como havia suspeita de outros
objetos fruto de roubo na casa de seu filho, autorizou a entrada
dos policiais.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
estavam em patrulhamento e receberam informações de um
veículo que estava sendo utilizado para furtos e roubos.
Afirmaram que localizaram o veículo estacionado em frente a
residência do Réu. Afirmaram que avistaram uma mulher saindo
do veículo e entrando na residência e a abordaram quando ela
saiu da residência novamente. Afirmaram que a mulher informou
que o veículo era de seu filho e questionada se havia algo de
ilícito na residência, informou que havia muita droga no quarto de
seu filho. Afirmaram que em buscas na residência encontraram
no quarto do Réu as drogas, balança de precisão, rolo de papel
filme e de fita adesiva, cadernos com anotações e um vaso com
um pé de maconha. Afirmaram que a mãe do Réu informou onde
ele estava e ele foi detido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-91.2019.8.26.0533 -Voto no 16051
6
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-91.2019.8.26.0533 -Voto no 16051
7
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Apelante/Corréu Jorge como incurso no art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, não havendo que se falar em
insuficiência probatória ou em desclassificação para o delito
previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
Quanto a corré Aparecida, autoria não
restou comprovada, conforme bem analisado na r. sentença.
Vale ressaltar que os policiais não viram a
corré em movimentação específica de tráfico, a entrega da droga
ou do dinheiro, e ainda, a droga estava na casa da frente que
morava apenas seu filho, o corréu e viram a corré apenas sair
pelo portão, comum das casas que ela morava (fundos) e do
corréu (frente). Assim, não há como atribuir a traficância à corré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-91.2019.8.26.0533 -Voto no 16051
8
Nesse sentido, cabe transcrever trecho da
r. sentença: “Ainda que se considere que a corré morava na
residência em que foram encontradas as drogas, estas foram
localizadas no interior do quarto do réu. Inclusive os apetrechos
para a traficância foram encontrados apenas neste local. Aliás,
ressalta-se que não é possível falar que a balança da cozinha
também era utilizada para o tráfico, já que é um utensílio
comumente utilizado em tal ambiente. Sendo assim, todo o
encontrado, inclusive a planta de maconha, estava pontualmente
no quarto de Jorge. Ainda que houvesse atitude suspeita por
parte de seu filho, eventual favorecimento pessoal é isento de
pena quando praticado por ascendente. Exigir que uma mãe
investigue as atividades do filho, se certifique da proveniência de
seu carro e dinheiro, não parece medida razoável.”
Assim, não foi possível atribuir, com a
certeza necessária, a participação da Ré no tráfico.
Portanto,
diante
do
fraco
conjunto
probatório e tendo em conta que a dúvida é resolvida em favor
da ré, a absolvição da corré APARECIDA deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-91.2019.8.26.0533 -Voto no 16051
9
Quanto ao corréu JORGE, as penas
foram fixadas, na r. sentença, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime cometido pelo apelante, nos
termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06, não merecendo reparo
em seu quantum.
Na
primeira
fase
a
pena-base
foi
corretamente fixada acima do mínimo legal pelos maus
antecedentes e pela quantidade de droga.
A causa de diminuição de pena do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/06, também é afastada em razão da
comprovação
de
dedicação
às
atividades
criminosas,
comprovada pela quantidade de droga.
Conforme já supramencionado, o Réu
guardava 121 tijolos e 15 porções de maconha, pesando,
aproximadamente, 71,8 quilos e um vaso com uma muda de
maconha. Ora, a quantidade de entorpecente comprova que se
dedicava às atividades criminosas.
O mero traficante eventual, ou seja,
aquele destinatário da causa especial de diminuição de pena é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500176-91.2019.8.26.0533 -Voto no 16051
10
aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, não é o caso
dos autos.
O regime inicial deve ser o fechado, ante
a hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta e também evidenciada pela quantidade de
droga, com fundamento no § 3o do artigo 33 do Código Penal, e
entendo inviável substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Assim
sendo,
nego
provimento
aos
recursos defensivo e ministerial, mantendo-se a r. sentença tal
como foi lançada
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator